Tribunal: TJES
Processo: 5002087-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002087-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: J. NEVES BASTOS JUNIOR
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO:01/02/2022

O SR. ADVOGADO CLÁUDIO ROBERTO LEAL RODRIGUES:-

Peço licença para cumprimentar todos os ilustres Desembargadores e demais colegas que se encontram presentes na pessoa de Vossa Excelência.

O que nos traz a vossa presença é um Agravo de instrumento que opusemos à respeitável decisão de primeiro grau que rejeitou o incidente de exceção de pré-executividade, onde alegávamos prescrição intercorrente com apoio no recurso vinculante do colendo STJ, o RESP 1.340553, Rio Grande do Sul, que fixou os parâmetros para análise pelo Poder Judiciário das questões que (falha na conexão do advogado).

Nossa oposição reside em dois pontos: afirmamos que ocorrera a prescrição intercorrente, o Estado replicou afirmando que houvera em 2015 um pedido de parcelamento na via administrativa que seria a causa interruptiva da prescrição, então replicamos que esse parcelamento era inválido porque a pessoa que o requereu não tinha legitimidade para fazê-lo e não ficou demonstrado pelo Estado, que ela efetivamente tinha procuração da pessoa jurídica para requerer o parcelamento.

O Estado ao replicar a nossa afirmação da invalidade não trouxe, data vênia, a procuração que seria o comprovante da legitimidade do postulante desconhecido, que subscreveu o pedido de parcelamento. Então, essa é a lide.

As nossas razões, inicialmente, considero que a prescrição é uma questão de ordem pública, aferível a qualquer instante, em qualquer grau de jurisdição, por qualquer órgão do Poder Judiciário e estando comprovado é de ser declarada, porque extingue a obrigação tributária.

a execução fiscal, Senhores Desembargadores, distribuí memoriais e em um deles, fiz a observação de data e, talvez, o que foi encaminhado para Vossa Excelência não esteja aí no momento, mas neste memorial mostramos que a execução foi distribuída em fevereiro de 2008 e em 27 de fevereiro de 2009 foi certificado pelo oficial de justiça que o executado estava em local incerto e não sabido.

Entendemos que neste momento se aplica a tese 4.1.2 do recurso do Superior Tribunal de Justiça, que fala o seguinte: sem prejuízo do disposto no item 4.1, em se tratando de execução fiscal para cobrança da dívida ativa de natureza tributária e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução. Então entendemos que aqui está o marco, o termo a quo, que vai reger a análise da prescrição intercorrente.

O processo basicamente andou de ofício pelo magistrado. Sua Excelência interviu nos autos por somente três vezes e esta intervenção foi assim: no dia 10 de 2010, 11 de 2009 requereu diligências judiciais, depois que o magistrado determinou a citação por oficial de justiça.

A citação por oficial de justiça, que é uma causa interruptiva da prescrição, foi feita no dia 11 de 9 de 2009. A seguir, o Estado pediu BACENJUD, e em 2012 pediu arquivamento com base no artigo 40.

Pois bem, se contarmos, aplicarmos a tese 4.2 do colendo STJ, havendo ou não petição da Fazenda Pública, havendo ou não pronunciamento judicial, findo o prazo de um ano de suspensão que começou lá em 2009, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, artigo 40, parágrafos da Lei nº 6.830/80, findo o qual o juiz depois de ouvida a Fazenda Pública poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente.

Excelência, demonstro a prescrição intercorrente agora, quando tomou-se ciência em 27 do 2 de 2009 que não foi localizada a parte, declarou automaticamente o primeiro ano de suspensão.

Findo esse primeiro ano de suspensão, iniciou por cinco anos a prescrição, que vai então se postular em 27 do 02 de 2014, e o alegado parcelamento da Fazenda Pública foi em agosto de 15, portanto se tomarmos como marco referencial esta data estava prescrito quando houve o alegado parcelamento por outro (
falha na conexão do advogado
)

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Não sei é a minha internet ou é a do advogado que caiu, Fernando?

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

É a do advogado, doutora, estou ouvindo a senhora muito bem.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Doutor Claudio, Vossa Excelência está com a internet um pouco instável, nós estávamos ouvindo bem até no instante que Vossa Excelência falava da suspensão.

Vossa Excelência está sem áudio.

*

O SR. ADVOGADO
CLAUDIO ROBERTO LEAL RODRIGUES:-

Retornamos.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Sim.

*

O SR. ADVOGADO
CLAUDIO ROBERTO LEAL RODRIGUES:-

Perfeito.

No dia 11 de setembro de 2009, o douto magistrado de primeira instância determinou a citação por edital e interrompeu a prescrição, de 11 de setembro de 2009 a 11 do 09 de 2015, não houve nenhum ato processual com eficácia executiva na execução fiscal. E em 27 de 02 de 18, alias, 11 de 09 de 2015, o procurador da Fazenda Estadual alega que houve um pedido de parcelamento. Nessa data estava prescrito, porque de 11 de 09 de 2009, que é a data da citação por edital a 11 de 09 de 2015, nessa data se consumou 6 (seis) anos, que conta um ano sem suspensão e cinco anos para a prescrição, porque o alegado parcelamento foi assinado um documento, o alegado parcelamento teria ocorrido no dia 21 do 09 de 2019, ou seja, alguns dias depois de consumada a prescrição.

Então sem levar em conta o parcelamento, a prescrição intercorrente, nos termos dos marcos definidos pelo colendo STJ, no seu julgado vinculante, ela está consumada. Mas para reforço da tese, alegamos ao nobre magistrado que esse pedido de parcelamento era nulo, por falta de legitimidade do postulante. O postulante é uma pessoa desconhecida do sócio administrador da pessoa jurídica e não juntou aos autos a procuração para formular o parcelamento. O parcelamento é um ato solene, porque é um ato entre o contribuinte e o Estado administrador, e a legitimidade é fundamental para conferir validade ao parcelamento, senão o parcelamento é inseguro.

O douto representante da Fazenda Pública negou esta oposição de nulidade, dizendo que havia uma procuração, mas não trouxe ela para o processo. Então, portanto, não comprovou, não invalidou a nossa alegação e, em sendo inválido, o parcelamento, a prescrição é indiscutível.

Senhores Desembargadores, são essas as considerações que gostaria de fazer, peço desculpas pelos incidentes que ocorreram e agradeço a atenção desses ilustres desembargadores e de Vossa Excelência.

Desejo a todos uma boa noite.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Cumprimento o ilustre advogado, doutor Cláudio Roberto Leal, e eminentes pares de meu voto estar lançado e aberto para votação, peço o retorno para reexaminar especificamente a tese de que a adesão ao parcelamento teria sido feita após a ocorrência da prescrição, porque constatei que no meu voto enfrento a inexistência da prescrição intercorrente, a partir do parcelamento, mas não apreciei essa tese que relevantemente foi apontada na tribuna, então quero examiná-las.

Peço o retorno, por gentileza, com as notas taquigráficas da sustentação e da minha observação.

*

O SR. ADVOGADO
CLAUDIO ROBERTO LEAL RODRIGUES:-

Excelência, por favor, uma última observação: estou fazendo esta sustentação oral baseado no pressuposto de que a prescrição é uma questão de ordem pública arguível a qualquer momento e aferível a qualquer instante, por qualquer órgão do Poder Judiciário.

Essa questão foi colocada desta maneira, como estou fazendo agora, talvez ela não esteja no agravo desta maneira clara, tomando como referência o momento em que foi tomado ciência, de que não foi localizado o devedor e a aplicação da tese 4.1.2 do STJ.

Agradeço a atenção de Vossa Excelência, mais uma vez.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Doutor Cláudio, eu que agradeço, mas quero analisar com mais cuidado, porque a parte usou o parcelamento, pagou várias parcelas e analisei a partir disso. Mas quero analisar a adesão ao parcelamento após a possível ocorrência da prescrição, por isso peço o retorno dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 08/02/2022

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Eminente Presidente, voto no mesmo sentido.

*

lsl

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
J Neves Bastos Junior

em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória (id 1202291) que, na
execução fiscal
movida pelo
Estado do Espírito Santo

(nº 0066223-20.2007.8.08.0024), rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pela ora agravante.

Em suas razões recursais (id 1202232), a agravante sustenta que
(i)
ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executiva, eis que a execução fiscal tramita há cerca de 12 anos sem efetividade;
(ii)
não houve interrupção do prazo prescricional, pois o parcelamento do débito na via administrativa foi assinado por terceiro desconhecido, que atuou sem nenhuma procuração;
(iii)
o Estado não apresentou a suposta procuração que conferia ao assinante poderes para aderir ao parcelamento em nome da agravante. Em sendo assim, requer a declaração de nulidade do parcelamento e, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição intercorrente, visto que tais matérias são de ordem pública e prescindem dilação probatória, razão pela qual podem ser conhecidas em sede de exceção de pré-executividade, consoante preconiza a Súmula nº 393 do STJ.

Em sessão pretérita, pedi retorno dos autos para analisar a tese de que o crédito tributário estaria prescrito no momento da adesão ao parcelamento, suscitada pelo advogado da agravante em sustentação oral, a qual, muito embora não tenha sido ventilada nas razões recursais, constitui matéria de ordem pública e, como tal, deve ser enfrentada por este órgão jurisdicional em qualquer tempo ou grau de jurisdição, admitido até mesmo o seu conhecimento de ofício, razão pela qual será devidamente apreciada na parte final do voto.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço do agravo de instrumento e passo ao exame do seu mérito, que, na hipótese em apreço, restringe-se à análise acerca da alegação de ocorrência de prescrição intercorrente.

No caso vertente, a Instância Primeva rejeitou a alegação de nulidade do parcelamento – e, consequentemente, a de ocorrência de prescrição da pretensão executiva – ao fundamento de que não há provas da afirmação de que o Termo de Acordo de Parcelamento foi assinado por pessoa não autorizada a fazê-lo, de sorte que a matéria não pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade, diante da imprescindibilidade de produção de prova.

Acontece que, a meu ver, a questão é ainda mais simples de ser resolvida, eis que toda a discussão a respeito da atuação deste terceiro – isto é, se possuía ou não poderes para agir em nome da sociedade empresária – revela-se absolutamente inócua. Explico.

Ainda que se entenda por comprovado que o Termo de Acordo realmente foi assinado por mandatário sem poderes para tanto, é induvidoso que a empresa se beneficiou do parcelamento, tendo pago algumas das parcelas assumidas por este “terceiro desconhecido”, hipótese que atrai a incidência da norma constante no parágrafo único do art. 662 do Código Civil, segundo o qual:

Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

Parágrafo único.
A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato
. (g.n.)

O referido dispositivo legal é corolário dos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, impedindo a prática de atos contraditórios, de sorte a vedar que o mandante, após tomar ciência da obrigação assumida pelo mandatário com poderes insuficientes e cumpri-la parcialmente, pleiteie sua nulidade. Tem-se, aqui, uma das manifestações do conhecido brocardo latino
nemo potest

venire contra factum proprium
.

É dizer, o ato em comento, ainda que praticado com exorbitância de poderes, foi posteriormente ratificado pela sociedade empresária, na medida em que não só deixou de impugnar o parcelamento do débito tributário, como também adimpliu as parcelas ali convencionadas durante significativo período.

Deveras, da leitura da CDA nº 01559/2007, anexa à petição inicial, percebe-se que o imposto cobrado alcançava o valor histórico de 4.202,2131 VRTE (evento 90.2 do feito de origem). Em contrapartida, no momento em que o Estado comunicou ao Juízo de 1º grau a rescisão do parcelamento por inadimplemento, juntou a tela do Sistema de Informações Tributárias referente à executada, bem como a CDA averbada com os valores liquidados pela executada, nos quais consta o valor do tributo como de 3.571,8904 VRTE (eventos 113.2 e 125.2), o que evidencia o pagamento de parte do débito exequendo.

Logo, tem-se por descabida a tese de nulidade do referido contrato, uma vez que a empresa executada possuía plena ciência de sua pactuação. Deveras, sua conduta incorre em comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Em sendo assim, afastada a tese de nulidade do referido negócio jurídico e considerando que o parcelamento constitui ato de reconhecimento da dívida por parte do devedor, interrompendo o prazo prescricional (art. 174, IV, CTN) – além de ser hipótese de causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, CTN) – não há que se falar em transcurso do prazo prescricional.

Neste particular, não desconheço que a adesão do contribuinte ao parcelamento quando já prescrito o crédito tributário não tem o condão de interromper o prazo prescricional. Sobre o tema, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
a prescrição não está sujeita à renúncia por parte do devedor, haja vista que ela não fulmina apenas o direito de ação, mas também o próprio crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN, de modo que a jurisprudência desta Corte Superior orienta que
a renúncia manifestada para fins de adesão à parcelamento é ineficaz à cobrança de crédito tributário já prescrito
” (AgInt no AgInt no AREsp 1343161/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019).

Acontece que,
in casu
, ao contrário do afirmado pelo causídico em sustentação oral,
o crédito tributário exequendo não estava prescrito ao tempo da adesão ao parcelamento
.

Deveras, consoante asseverado pelo próprio agravante, houve a interrupção do prazo prescricional com a citação editalícia, efetivada no dia 11.09.2009 (evento 90.23 do feito de origem). Logo, ainda que se considere esta data como o termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo – o qual necessariamente antecede a contagem do prazo prescricional, por força do art. 40 da lei nº 6.830/80 – o termo final do prazo prescricional quinquenal seria o dia 11.09.2015, sendo que a agravante aderiu ao parcelamento no dia 21.08.2015 (evento 96.2 do processo de origem) – anterior, portanto, à consumação do prazo prescricional.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
neg
ar-lhe provimento
.

É como voto
.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO FISCAL
.
TERMO DE ADESÃO
AO PARCELAMENTO
ASSINADO POR MANDATÁRIO SEM PODERES. RATIFICAÇÃO PELO COMPORTAMENTO DA EMPRESA. PAGAMENTO DAS PARCELAS INICIAIS. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 662 DO CC/2002.
ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA.
PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
)

Na hipótese em apreço, o mérito recursal restringe-se à análise acerca da alegação de ocorrência de prescrição decorrente da nulidade do parcelamento da dívida tributária.

2
)
Ainda que o Termo de Acordo tenha sido assinado por mandatário sem poderes para tanto, tal circunstância, no caso vertente, não enseja o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, visto que a sociedade empresária se beneficiou do parcelamento, tendo pago, inclusive, diversas parcelas, hipótese que atrai a incidência da norma constante no parágrafo único do art. 662 do Código Civil – dispositivo legal corolário dos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, impedindo a prática de atos contraditórios, de sorte a vedar ao mandante que, após tomar ciência da obrigação assumida pelo mandatário com poderes insuficientes e cumpri-la parcialmente, pleiteie sua nulidade.

3)
Afastada a tese de nulidade do referido negócio jurídico, não há falar em prescrição intercorrente da pretensão executiva, visto que o parcelamento constitui ato de reconhecimento da dívida por parte do devedor e, como tal, interrompe o prazo prescricional (art. 174, IV, CTN).

4
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.